Tribunal: TJMT
Processo: 1007337-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
RAI No. 1007337.11.2021.811.0000
Vistos, etc...
Recurso de agravo de instrumento com pedido antecipação de tutela recursal, interposto por FRANCISCO LUCAS AQUINO NEVES, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de Obrigação de Fazer c.c Ressarcimento de Despesas Médicas c.c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1054449-81.2020.811.0041, deferiu parcialmente o pedido ampliando os efeitos da antecipação de tutela urgência para determinar que a requerida autorize/custeie, no prazo de 05 (cinco) dias, todo o tratamento multidisciplinar do autor perante a Clínica Mundo Azul, pelos profissionais indicados na manifestação, sob pena de arbitramento de multa diária pelo descumprimento, indeferindo o pedido para que seja determinado que a requerida deixe de cobrar os valores referentes a coparticipação, tendo em vista que o requerimento não compõe o objeto da demanda.
Sustenta que, ‘o convênio não pode impor coparticipação à continuidade do tratamento iniciado em clínica estruturada para oferecer o melhor atendimento indicado pelo especialista que acompanha o paciente, ainda que o estabelecimento/terapeuta não seja credenciado pela operadora do plano de saúde, sob pena de colocar em risco a vida da Agravante e frustrar a própria finalidade do contrato, com a consequente violação dos preceitos estabelecidos na Lei no 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Espectro Autista.’.
Aduz que, em recente decisão da Ministra Carmen Lúcia (STF), declarou liminarmente a inconstitucionalidade da Resolução ANS 433/2018, editada para estabelecer regras à coparticipação (https://migalhas.uol.com.br/arquivos/2018/7/art20180716-07.pdf), onde ao regulamentar os mecanismos financeiros de regulação (franquia e co-participação) no tema da saúde suplementar brasileira, a Agência Nacional de Saúde teria instituído “severa restrição a um direito constitucionalmente assegurado (direito à saúde) por ato reservado à lei em sentido estrito”.
Afirma que estão presentes não somente a probabilidade do direito pelas razões expostas, mas também o perigo de dano diante do risco que o Agravante autista pode causar a si próprio e a sua família.
Requer seja conhecido o presente recurso e deferida a liminar de tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de reformar a decisão de primeiro grau determinando que a Agravada custeie todo tratamento do Agravante de forma integral e ilimitada com os especialistas necessários mesmo que não estejam na rede credenciada aniquilando qualquer forma de coparticipação nos pagamentos. Requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar que a Agravada proceda com todas as terapias prescritas no pedido anterior.
É a relatório.
Decido
A concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações do Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida.
A propósito’
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO - LEGALIDADE. - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. - É válida a cláusula de coparticipação quando prevista expressamente no contrato, ainda porque autorizada pela Lei n. 9.656/98, uma vez que a operadora de plano de saúde continuará cobrindo parte do procedimento. - Na hipótese dos autos não houve negativa de cobertura, senão unicamente a imposição de pagamento de parte do tratamento ao qual está sendo submetida a agravada. - Os percentuais de coparticipação redigidos de forma clara e em destaque, mostrando-se de fácil intelecção pelo consumidor, evidenciam respeito ao disposto no art. 54, § 4o, do CDC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0166.18.002348-2/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2019, publicação da súmula em 17/06/2019).
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Após, remetam-se os autos a Douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator